Tribunal: TJDFT
Processo: 0700776-21.2021.8.07.9000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-08-27
Data de publicação: 2021-09-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. TEORIA DA APARÊNCIA. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. TEORIA MENOR.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo.
2 – Agravo de instrumento. Desconsideração da Personalidade Jurídica. Teoria menor. A personalidade jurídica da sociedade pode ser desconsiderada pelo juiz quando, além dos casos elencados no art. 28, caput do CDC, sua personalidade constituir obstáculo ao ressarcimento de prejuízos causados aos consumidores (art. 28, §5o do CDC). O referido normativo adotou a teoria menor da desconsideração da personalidade jurídica, a qual dispensa o exame de outros requisitos, bastando que seja evidente o obstáculo à reparação dos danos do consumidor.
3 – Grupo Econômico. Teoria da Aparência. Solidariedade. As empresas Aerovias Del Continente Americano Avianca SA. e Oceanair Linhas Aéreas SA. (AVIANCA) - em recuperação JUDICIAL - constituem um grupo econômico, uma vez que é evidente a concentração dessas empresas, sob a forma de integração, resultando no domínio de uma sobre as outras. O consumidor não pode ser penalizado pela confusão de nomes das empresas quando adquiriu suas passagens aéreas, cuja denominação ou razão social o induzem a acreditar que se trata da mesma ou única sociedade comercial atuante no mercado. (Acórdão 1229694, Relator Arnaldo Correa Silva).
4 – Cumprimento de Sentença. Crédito constituído após o deferimento da recuperação judicial. Em consonância com o entendimento retromencionado, ambas as empresas devem ser tidas como pertencentes a um mesmo grupo econômico, mesmo que tenham personalidades jurídicas distintas. A forma como se apresentam, mediante a exploração da mesma marca comercial, lhes traz benefícios, de modo que devem assumir o ônus decorrente de tal conduta estratégica. Ademais, verifica-se que o crédito exequendo é extraconcursal, tendo sido formado em 04/12/2020, após o deferimento da recuperação judicial em favor da executada, que ocorreu no ano de 2019. Não há, portanto, óbice para o prosseguimento da execução. Agravo de instrumento a que se nega provimento.
5 – Agravo de instrumento conhecido, mas não provido. Custas pela agravante.

F